Tribunal: TJBA
Processo: 0809096-23.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0809096-23.2015.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ACE SEGUROS SOLUCOES CORPORATIVAS S.A.

Advogado(s)
:
LEONEL WALLAU NORONHA, Machado Cremoneze Lima e Gotas Advogados Associados registrado(a) civilmente como PAULO HENRIQUE CREMONEZE PACHECO, RUBENS WALTER MACHADO FILHO, LUIZ CESAR LIMA DA SILVA, MARCIO ROBERTO GOTAS MOREIRA

APELADO: CONDOMINIO BOULEVARD SHOPPING FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
ELMANO PORTUGAL NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. CONTRATO DE SEGURO. DANOS MATERIAIS EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ROMPIMENTO DE TUBULAÇÃO DE SPRINKLER. RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I. Caso em exame

Cuida-se de recurso de apelação interposto por seguradora contra sentença que julgou improcedente a sua pretensão regressiva de ressarcimento por valores pagos a título de indenização securitária. A empresa segurada, locatária de uma loja em um shopping center, sofreu danos materiais decorrentes do rompimento de uma tubulação do sistema de sprinklers localizada no interior do estabelecimento. A seguradora, após indenizar sua cliente, ajuizou a presente ação contra o shopping center, imputando-lhe a responsabilidade pela manutenção da tubulação rompida. A sentença de primeiro grau, com fundamento em laudo pericial, concluiu que a responsabilidade pela manutenção da rede interna era exclusiva da lojista, julgando improcedente o pedido da seguradora.

II. Questão em discussão

A controvérsia central do recurso consiste em determinar a responsabilidade pela manutenção da tubulação do sistema de sprinklers que se rompeu no interior da loja locada, a fim de aferir o dever de indenizar da seguradora Apelante, sub-rogada nos direitos de sua segurada.

III. Razões de decidir

O laudo pericial produzido em juízo
(IDs 92494925 a 92494965)
, prova técnica de maior robustez para o deslinde da controvérsia, foi conclusivo ao afirmar que o sinistro decorreu da falta de manutenção da rede de sprinklers, cujo "estado patológico das instalações", agravado por processos de corrosão, levou ao enfraquecimento e subsequente rompimento da tubulação.

O Caderno Técnico do empreendimento
(ID 92494730)
, documento que rege as obrigações de instalação e manutenção das unidades comerciais, estabelece de forma inequívoca que o projeto e a execução da rede de sprinklers internos de cada loja, bem como sua posterior manutenção, são de responsabilidade do lojista.

A prova pericial confirmou que a responsabilidade do shopping center se limita à rede de alimentação geral, que finda na entrada da loja, sendo as instalações internas de incumbência exclusiva do locatário. A Apelante não logrou êxito em desconstituir as conclusões técnicas do laudo, que se mostraram coerentes e bem fundamentadas, alinhando-se com as demais provas documentais dos autos.

A ausência de comprovação de nexo de causalidade entre qualquer conduta, comissiva ou omissiva, do Apelado e os danos sofridos pela segurada afasta o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil. A responsabilidade pelo evento danoso recai sobre a falta de manutenção da estrutura interna da loja, dever que competia à própria locatária, segurada da Apelante.

IV. Dispositivo

Recurso de Apelação desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Artigos 186, 786 e 927 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002); Artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº
0809096-23.2015.8.05.0080
, em que figuram como apelante ACE SEGUROS SOLUCOES CORPORATIVAS S.A. (CHUBB SEGUROS BRASIL S.A) e como apelado CONDOMINIO BOULEVARD SHOPPING FEIRA DE SANTANA.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certificado de julgamento, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07-239